Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA. DIREITO AUTORAL. FOTO PUBLICADA EM SITE SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. EMPRESA ATUANTE COMO MARKTPLACE. RESPONSABILIDADE PELA VIOLAÇÃO AO DIREITO AUTORAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDICAÇÃO DE URL PARA A RETIRADA DA FOTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo-se sua condenação na obrigação de fazer consistente em retirar de seu sítio imagem/fotografia produzida pelo autor, bem como a condenou ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais.

2. Nos embargos, a parte ré arguiu que o acórdão foi omisso, porque afastou a preliminar de litispendência, desconsiderando-se o fato de que foram ajuizadas outras duas ações idênticas a essa. Isso porque a Americanas (ré na presente ação), Shoptime e Submarino (rés nas outras ações) não possuem personalidade jurídica, tradando-se marcas administradas por uma única pessoa jurídica. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para acolher a preliminar de litispendência e extinguir o feito sem resolução de mérito. Superada a preliminar, defendeu subsidiariamente que o acórdão desconsiderou o Marco Civil da Internet ao condenar a ré (provedor de conteúdo) em danos morais por conteúdo de terceiro. Por fim, aduziu que o acórdão, apesar de ter determinado a apresentação da URL pelo autor para o cumprimento da obrigação de fazer, considerou o recurso não provido, condenando-a ao pagamento de honorários, devendo-se reconhecer o vício para declarar o parcial provimento do recurso e afastar a condenação em custas e honorários.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O artigo 337 do Código de Processo Civil dispõe que a litispendência se verifica, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, em que ambas possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

5. No caso concreto, verifica-se empresa ré a Americanas (ré na presente ação), Submarino e Shoptime - respectivamente rés nas outras ações: 0727980-26.2021.8.07.0016 e no 0727979-41.2021.8.07.0016 ) - são marcas pertencente a uma única pessoa jurídica (B2W Companhia Digital, CNPJ n. 00.776.574/0006-60). Conforme consulta ao site de cada uma delas, observa-se que estão todas vinculadas ao CNPJ retromencionado.

6. Em que pese as referidas ações tenham sido propostas em face da mesma Pessoa Jurídica, observa-se da petição inicial de cada uma delas, conforme explanado acima, que a parte ré indicada difere-se em todas elas, pois constituem marcas diferentes, com registro diferentes. Na ação de 0727975-04.2021.8.07.0016, a parte requerida é a Americanas S.A, na ação distribuída sob o no 0727980-26.2021.8.07.0016 a parte requerida é a Submarino.com. e na ação n. 0727979-41 a parte ré a empresa Shoptime. Portanto, no caso, sendo as rés empresas diferentes é facultado ao autor demandar contra uma ou contra todas as empresas que, eventualmente, tenham lhe causado algum prejuízo, não havendo que se falar em litispendência.

7. Ainda, ressalta-se que houve o trânsito em julgado na ação de n. 0727979-41, o que afasta a alegação de litispendência.

8. Quanto à não observância do julgado em relação ao Marco Civil da internet, o acórdão claramente em seu item 5 tratou do assunto, reconhecendo a responsabilidade civil da embargante, in verbis: “(...). Em que pese a parte ré funcionar como “MarketPlace” e ser questionável a necessidade de fiscalização prévia de todos os anúncios e produtos anunciados em sua plataforma, ela é parte legítima para suportar eventuais danos decorrentes de fatos ilícitos praticados por usuários de sua plataforma. Isso porque, ao autorizar a publicação/oferta de produto em seu site com o fim de também auferir lucro, atrair mais consumidores etc., a empresa que atua como marketplace também se torna responsável por eventual dano, devido ao risco da atividade econômica desenvolvida”.

9. Por fim, ressalta-se que não houve parcial provimento do recurso inominado, como alega o embargante, o recurso não foi provido, porque a indicação URL, como constou do acórdão, deve ser indicada pelo exequente no momento em que for requerido o cumprimento de sentença.

10. Embargos conhecidos e rejeitados.

11. Acórdão elaborado nos termos do art.42 da Lei n.9099/95.